Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749636-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIACOMINI &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADAS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Às impetrantes para promover o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. À Secretaria para que regularize o polo ativo, com a retirada de GIACOMINI &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADAS e a inclusão das impetrantes ELIZANGELA SILVA e JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora